Tribunal: TJES
Processo: 5012362-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012362-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDIVALDO COMAM COUTINHO

AGRAVADO: CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012362-13.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDIVALDO COMAM COUTINHO

AGRAVADOS: CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO e SERASA S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO REALIZADA POR CREDORA NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por EDIVALDO COMAM COUTINHO contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada contra CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO e SERASA S/A. O agravante busca a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a abstenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica, sob o argumento de que desconhece a origem do débito e que a empresa requerida não presta serviços na localidade onde se encontra sua propriedade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há probabilidade do direito alegado pelo agravante para a concessão da tutela de urgência e (ii) analisar a responsabilidade da empresa requerida pela negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para o deferimento da tutela de urgência, exige-se a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, conforme disposto no artigo 300 do CPC.

4. As informações constantes nos autos indicam que a inscrição do nome do agravante nos cadastros restritivos de crédito foi realizada pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, entidade que não integra a relação processual, afastando, assim, a responsabilidade da CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO pelo ato impugnado.

5. Ausente a comprovação da probabilidade do direito alegado, impõe-se a manutenção do indeferimento da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, nos termos do artigo 300 do CPC.

2. A responsabilidade pela inclusão e exclusão de registros em cadastros de inadimplentes compete à entidade credora, sendo ilegítima para responder pelo ato empresa diversa daquela que efetivou a inscrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AC 5017476-53.2023.8.21.7000, Rel. Des. Luis Gustavo Pedroso Lacerda, 12ª Câmara Cível, j. 15.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDIVALDO COMAM COUTINHO
, no qual pretende, de plano, a concessão de efeito suspensivo, com vistas a sustação dos efeitos da decisão proferida na origem (ID 49161015
- autos de primeiro grau de jurisdição)
, que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
proposta em face de
CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
e de
SERASA S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Nas razões do recurso (ID 9570805), alega o agravante, em resumo, que
i)
a negativação do nome da pessoa a impede de realizar operações bancárias, comerciais e por ser agricultor necessita constantemente realizar operações perante as instituições financeiras visando cultivar a lavoura, cuja colheita, ocorre somente uma vez ao ano; ii) a medida pretendida é reversível; iii) também se faz necessário determinar a abstenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do desconhecimento acerca de eventual relacionamento entre a requerida
CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
e a companhia de energia elétrica da Bahia, local onde se encontra sua lavoura.

Assim, além da reforma do pronunciamento vergastado, pretende a concessão da antecipação de tutela recursal, no sentido de que seja determinada a retirada de seu nome dos serviços de proteção ao crédito, bem como que a agravada se abstenha de promover a suspensão dos serviços de energia elétrica.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido parcialmente,
a fim de determinar que as requeridas promovam a retirada provisória do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, em relação aos contratos 0202403769623610, 0202403769623611, 0202403766847831.

Contrarrazões apresentadas por
SERASA S/A
no ID 10152349 e por
CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
no 11195951, ambas pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário tecer algumas considerações do processo originário.

Cuida-se, na origem, de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
proposta por
EDIVALDO COMAM COUTINHO
, ora agravante, em face de
CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO e SERASA S/A
, ora agravados, por meio da qual narra, em apertada síntese, que é agricultor, exercendo suas atividades na localidade denominada Fazenda Cachiló, na zona rural do Prado/BA.

Nesse passo, afirma que a utilização da energia na propriedade é variável, pois depende das condições climáticas, bem como dos serviços a serem executados.

Aduz que recentemente, ao efetuar o cadastro para aquisição de insumos, foi informado pelo vendedor que o seu nome estava inscrito nos serviços de proteção ao crédito e ao procurar a origem da ocorrência da negativação, foi surpreendido pela anotação realizada pela
CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
referente à 03 (três) faturas de energias de energia elétrica que juntas somam a quantia de R$62.426,54 (sessenta e dois mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

Sob esse enfoque, afirma que referida companhia não presta serviços no sul da Bahia, onde o serviço é de responsabilidade da COELBA, motivo pelo qual sequer reconhece a origem do débito.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que as requeridas retirem seu nome do serviço de proteção ao crédito, bem como se abstenham de suspender o serviço de energia elétrica.

Recebida a inicial, o magistrado singular indeferiu o pedido liminar, por compreender a necessidade de maior dilação probatória.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, modifico o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, especialmente após os esclarecimentos deduzidos em contrarrazões. Explico.

Como dito, cinge-se a controvérsia em aferir se o recorrente faz jus ao seu pedido de retirada de seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, bem como se deve ser determinada a abstenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

É cediço que, nos termos do artigo 300, do CPC para o deferimento da medida liminar, devem estar presentes cumulativamente os requisitos da probabilidade do direito alegado e o do perigo da demora.

Com relação à inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, não há dúvidas que a manutenção da negativação até o deslinde final do processo pode ocasionar prejuízos alusivos à dificuldade de obtenção de crédito no mercado, o que se mostra imprescindível para a atividade laboral do recorrente.

Em um primeiro momento, por ter o recorrente afirmado que não possui relação com a
CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
, impossibilitando que ele comprove efetivamente a inexistência da relação contratual entre as partes e em razão de constar na consulta do Serasa a informação “CREDOR: CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO D ENT.ORIGEM: SÃO PAULO / SP”, foi deferido parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal para
determinar que as requeridas promovam a retirada provisória do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.

No entanto, nas contrarrazões apresentadas por
SERASA S/A
restou esclarecido que a credora CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA é a responsável pela exatidão e veracidade das informações prestadas, bem como pela inclusão e exclusão de ocorrências no seu cadastro de inadimplentes.

Nas contrarrazões apresentadas por
CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
também foi demonstrado que ela não possui vínculo os fatos descritos nos autos já que as anotações seriam de responsabilidade da “CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO D”, entidade diversa da
COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
.

Portanto, as negativações realizadas em nome do autor no cadastro de proteção ao crédito são de responsabilidade da COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - pessoa jurídica não integrante da relação processual, de modo que a
CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
não pode ser responsabilizada pela inscrição supostamente indevida.

Assim, compreendo que o recorrente não comprovou a probabilidade do direito alegado, pois as inscrições supostamente indevidas sequer foram realizadas pela pessoa jurídica indicada nos autos, o que poderia inclusive configurar a ilegitimidade passiva da
CESP
, matéria a qual deve ser apreciada de forma inaugural pelo magistrado
a quo
, sob pena de supressão de instância.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. 1. A obrigação de enviar a prévia notificação é do órgão mantenedor do cadastro restritivo de crédito, a teor do art. 43, §2º, do CDC.
2. No caso, a inscrição negativa foi realizada por pessoa jurídica diversa da ré, conforme documentos acostados aos autos, caracterizando a ilegitimidade passiva arguida em contrarrazões pela ré. Apelação desprovida.
(TJRS; AC 5017476-53.2023.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Luis Gustavo Pedroso Lacerda; Julg. 15/05/2023; DJERS 22/05/2023)

Levando tudo isso em conta, deve ser indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante uma vez que os documentos apresentados não possuem correlação com uma das requeridas e que a inscrição foi efetuada por pessoa jurídica não integrante dos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
EDIVALDO COMAM COUTINHO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, revogando a decisão inserida no ID 9586815, para manter o indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante na origem
.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/02/2025 às 14:05:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55724226022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.